Tribunal: TJES
Processo: 5003462-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Mútuo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003462-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEA MARCIA RAMOS DIAS FERREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5003462-96.2025.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LEA MARCIA RAMOS DIAS FERREIRA.

RECORRIDO:
BANCO BMG SA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que acolheu a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para apuração da autenticidade das assinaturas apostas em contratos de cartão de crédito consignado que embasam descontos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a impugnação específica da assinatura em instrumento contratual físico, aliada à negativa de fruição do crédito, atrai a necessidade de prova técnica complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A controvérsia centra-se na autenticidade das assinaturas apostas nos contratos de cartão de crédito consignado, cuja validade é expressamente impugnada pela consumidora. 4. A simples análise visual das assinaturas pelo julgador mostra-se insuficiente e temerária diante da negativa categórica de autoria, sendo imprescindível a produção de prova técnica especializada. 5. A perícia grafotécnica demanda conhecimento técnico específico e dilação probatória incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem os Juizados Especiais. 6. A necessidade de prova pericial complexa evidencia a complexidade da causa e afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95. 7. O reconhecimento da incompetência absoluta impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, inexistindo nulidade na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Recurso conhecido e desprovido. 9.
Tese de julgamento:
"A necessidade de prova pericial grafotécnica para aferir a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário configura complexidade probatória incompatível com o rito sumaríssimo, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito por incompetência absoluta.".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, 40, 46, 51, II, e 55. Jurisprudência relevante citada: TJES, R. Inominado nº 5031731-43.2024.8.08.0048, 3ª Turma Recursal, Rel. Rafael Fracalossi Menezes, j. 16.04.2025; TJES, R. Inominado nº 5011272-65.2023.8.08.0012, 1ª Turma Recursal, Rel. Idelson Santos Rodrigues, j. 12.07.2024.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por LEA MARCIA RAMOS DIAS FERREIRA em face da r. sentença que acolheu a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Em sua peça exordial, a autora sustenta a inexistência de relação jurídica com a instituição financeira ré, afirmando jamais ter contratado cartão de crédito consignado (RMC/RCC). Alega que as assinaturas constantes nos instrumentos apresentados pelo banco são falsas e que nunca usufruiu dos valores supostamente disponibilizados em sua conta bancária.

O Juízo de origem, ao analisar o acervo probatório, entendeu que a veemente negativa de autoria das assinaturas, confrontada com os documentos trazidos pela defesa, instaura uma dúvida técnica que demanda, obrigatoriamente, a realização de perícia grafotécnica. Assim, reconheceu a complexidade da causa, declarando a incompetência do Juizado Especial para o deslinde da controvérsia.

Inconformada, a recorrente LEA MARCIA RAMOS DIAS FERREIRA interpôs recurso inominado pleiteando a cassação da sentença. Argumenta que a falsidade das assinaturas é perceptível "a olho nu" e que a causa estaria madura para julgamento, não havendo necessidade de dilação probatória complexa. Pugna pela procedência total dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O BANCO BMG S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença de extinção ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos, reiterando a higidez da contratação e a comprovação dos repasses financeiros via TED.

É o relatório.

VOTO

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela autora/recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se a demanda comporta julgamento perante os Juizados Especiais Cíveis, diante da veemente negativa de autoria das assinaturas constantes nos contratos apresentados pela instituição financeira e a consequente necessidade de produção de prova pericial.

No caso em tela, observa-se que a controvérsia gravita em torno da autenticidade das assinaturas constantes nos instrumentos contratuais (RMC/RCC) que lastreiam os descontos no benefício previdenciário da autora. Enquanto a instituição financeira colaciona documentos e comprovantes de repasse para sustentar a higidez do vínculo, a consumidora nega categoricamente a celebração dos negócios e a veracidade das firmas neles apostas.

Diante da impugnação da autenticidade da assinatura lançada no instrumento contratual, a simples análise visual por este Juízo mostra-se temerária e insuficiente para formar um convencimento seguro. A verificação da veracidade da firma, ante a negativa da parte autora, demanda conhecimento técnico específico, tornando indispensável a realização de perícia grafotécnica.

Desse modo, a complexidade da matéria é evidente. A validade do negócio jurídico e a eventual ilicitude contratual dependem exclusivamente da produção da prova pericial, a qual é incompatível com o rito simplificado dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95.

No mesmo sentido, acórdãos do Egrégio Colégio Recursal em casos similares:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA SEMELHANTE À DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
SENTENÇA MODIFICADA PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso interposto pelo banco alegando a regularidade da contratação, sustentando que a adesão foi voluntária, com fornecimento de dados e assinatura da recorrida. Defende a ausência de falha na prestação do serviço, pois o contrato seguiu a legislação vigente. Busca a total improcedência dos pedidos autorais. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo e a necessidade de perícia grafotécnica para análise da autenticidade da assinatura. Quanto ao mérito, regularidade da contratação e consequências de eventual irregularidade da pactuação. RAZÕES DE DECIDIR O banco recorrente juntou aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, contendo assinatura semelhante à do recorrente. No depoimento pessoal, a autora reconheceu parte das assinaturas constantes nos contratos bancários juntados pela instituição financeira. Para averiguar a autenticidade dessa assinatura, necessária a realização de perícia grafotécnica. Em casos que demandam prova pericial complexa, como o presente, os Juizados Especiais são incompetentes para o julgamento, conforme o Enunciado nº 28 do Colegiado Recursal e entendimento consolidado na jurisprudência. Portanto, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para a realização da perícia grafotécnica, sendo inviável o julgamento da demanda sem a referida prova técnica. DISPOSITIVO E TESE Recurso do autor conhecido e não provido. Incompetência reconhecida de ofício. Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais não abrange casos que exijam perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade de assinatura, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito quando essa prova for necessária. Dispositivos relevantes citados: Art. 3º, caput, Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 28 das Turmas Recursais. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal, Rel. João Luís Fischer Dias, Julgamento em 18/04/2018; TJDFT - Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Julgamento em 22/11/2017. (TJES, R. Inominado nº 5031731-43.2024.8.08.0048, 3ª Turma Recursal, Magistrado: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, julgado em 16/04/2025)
(grifei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE BANCÁRIA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ASSINATURAS SEMELHANTES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LIDE PELA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (TJES, R. Inominado nº 5011272-65.2023.8.08.0012, 1ª Turma Recursal, Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES, julgado em 12/07/2024)
(grifei)

Dessa forma, resta caracterizada a complexidade da causa, uma vez que o deslinde da lide exige o auxílio de
expert
para confrontar as assinaturas e atestar a veracidade dos documentos impugnados, o que extrapola os limites cognitivos da presente via eleita. Portanto, agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao declarar a incompetência absoluta e extinguir o feito sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55 da Lei n.º 9.099/95
,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)